Tribunal: STF
Processo: HC 241803
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação qualificada. Alegada fragilidade no conjunto probatório que ensejou a condenação. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.J.A.M. contra decisão monocrática do Relator do HC 874.541/PR do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    O paciente foi condenado às penas de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 ano e 3 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e art. 180, § 6º, do Código Penal (receptação qualificada).



    No presente writ, a Defesa sustenta a fragilidade no conjunto probatório que ensejou a condenação. Aduz a possibilidade de absolvição do paciente com fundamento no art. 386 incisos IV e VII do Código de Processo Penal (insuficiência de provas). Argumenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 e de readequação do regime prisional imposto. Requer, em liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a substituição por pena restritiva de direitos e a fixação de regime prisional mais brando.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...).



    O Juiz sentenciante condenou o paciente pela prática dos referidos crimes, sob os seguintes fundamentos (fls. 175-181, grifei):



    Em relação ao primeiro fato descrito na denúncia, tem-se que, conforme apurado nos autos, em razão da denominada ‘Operação Entre Rios’, foi realizada busca e apreensão na residência do acusado, em razão de diligências que apontavam a prática do crime de tráfico de drogas entre os Estados de São Paulo e Paraná. 



    O acusado foi identificado como líder de uma associação criminosa da Comarca de Pirapozinho/SP, como sendo o proprietário dos entorpecentes destinados ao Estado vizinho. 



    Em que pese o acusado e o adolescente afirmem que a droga se destinada ao consumo pessoal de Leonardo, a versão por eles trazida se mostrou destoada da realidade e do conjunto probatório. 



    O contexto da apreensão do entorpecente evidencia a sua destinação, uma vez que Fábio já vinha sendo investigado no Estado de São Paulo pelo fornecimento de drogas àquele Estado. 



    Ademais, de acordo com os depoimentos dos policiais, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o adolescente se encontrava dormindo no quarto ao lado do acusado, na residência principal, o que evidencia o conluio entre ambos. 



    Salienta-se que é comum o envolvimento de adolescentes na prática do tráfico de drogas, especialmente com a intenção de lhe atribuírem a propriedade do entorpecente eventualmente apreendido, com o intuito de furtar-se da lei penal. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a todo momento o acusado tenta demonstrar que o depósito onde foi localizada a droga era local era de acesso exclusivo do adolescente, e que a droga a ele pertencia, o que não ficou comprovado nos autos. 



          Ainda que o adolescente dormisse no local em que foi encontrada a droga, o próprio acusado afirmou que ali também era destinado a guardar as bebidas da sua loja de conveniência, e, portanto, possuía livre acesso. 



    Sendo assim, diante do contexto apurado, evidente que o crime foi praticado em concurso de agentes com o adolescente, razão pela qual deverá incidir a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11343/06. 



    Ademais, o fato do adolescente ser usuário de maconha não o exime da prática do ato infracional, tampouco o acusado da prática do crime em tela, mormente em razão de, durante abusca na residência, não terem sido localizados petrechos destinados ao uso de drogas. 



    Assim, face às provas colhidas nos autos, e ainda, sopesando todos os relatos das testemunhas, não há qualquer dúvida de ter o acusado praticado o crime descrito na denúncia (art. 33, caput c/c 40, VI, da Lei 11343/06 – tráfico de drogas). 



    Desta feita, constato como verdadeiros os fatos narrados na denúncia para condenar o réu F. J. A. M. pela prática do delito de tráfico de drogas, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. 



    O conjunto probatório é solido e aponta para condenação do acusado F. J. A. M. 



    Ressalte-se que a quantidade de droga encontrada na diligência policial (239g de maconha), aliada às condições em que se desenvolveram as ações (art. 33, ‘caput’, c/c 40, VI, Lei nº11.343/06) também demonstram claramente que a droga não se destinava ao uso pessoal do acusado, mas sim ao tráfico. 



    Os policiais foram claros nos depoimentos em relatar que o acusado estava sendo investigado na Comarca de Pirapozinho/SP, como sendo fornecedor de drogas àquele Estado, e ao darem cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do réu, foi localizado o entorpecente, devidamente apreendido.



    Registro que os dois policiais acima referidos prestaram compromisso ao depor e conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência o testemunho de policiais tem o mesmo valor probatório como qualquer outro. E no caso concreto, tais testemunhos devem prevalecer sobre a versão apresentada pelos acusados, que no exercício de sua autodefesa naturalmente tendem a se eximir da responsabilidade pelos seus atos, uma vez que os depoimentos prestados pelos policiais são seguros, coesos e sem contradições, encontrando amparo no restante do conjunto probatório, inexistindo razões para que não se dê credibilidade às suas palavras, até porque não foi demonstrado o contrário, ônus este que era da defesa (art. 156 do CPP). 



    [...] 



    Feitas tais considerações, sublinho que, conforme se vê acima, os policiais relataram com segurança que o acusado Fábio mantinha em depósito a droga, com a nítida intenção de traficar.  Clareando os fatos, o réu Fábio 239g de maconha, tudo com intenção de manteve em depósito tráfico. 



    Em análise ao art. 33, caput, da lei n° 11.343/06 nota-se que o mesmo traz, dezoito núcleos todos relacionados com a elementar normativa indicativa da ilicitude 'sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar'. 



    Assim, tem-se o crime em tela quando o agente importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, transporta, traz consigo, tem em depósito, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece drogas, ainda que gratuitamente, guarda sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Trata-se de crime de ação múltipla, ou de conteúdo variado: é irrelevante a quantidade de condutas praticadas, desde que na mesma circunstância fática. Assim, tem-se consumado o crime do art. 33, caput, da lei n° 11.343/06 com a prática de um dos núcleos aí descritos, lembrando que as modalidades 'ter em depósito', 'trazer consigo', 'guardar' e 'transportar' são tipos permanentes, ou seja, a consumação se protrai no tempo. 



    Destarte, comprovadas a existência dos fatos e a autoria, verifico que a conduta praticada pelo acusado se adequa perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33, caput , c/c 40, VI, da lei nº 11.343/06, uma vez que Fábio manteve em depósito dolosamente a droga apreendida para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    [...] 



    Em relação ao segundo fato descrito na denúncia, tem-se que de acordo com os depoimentos colhidos na instrução criminal, bem como os elementos trazidos pelo inquérito policial, o panorama do crime é evidente: o réu F. J. A. M. praticou o delito de posse de arma de fogo, eis que as possuía dentro da sua residência. 



    Ante a análise dos autos, verifica-se que, de fato, o réu é o autor do crime de posse de arma, uma vez que a arma foi localizada na sua residência, o que lhe torna ainda mais responsável pela posse do armamento. 



    O acusado alegou que a arma pertencia ao seu irmão, a pessoa de André Porfírio dos Santos, o qual a teria acondicionado no local sem o seu conhecimento, após pegar a arma como pagamento de uma dívida que tinha como credor o seu genitor. 



    De acordo com o depoimento do policial Diego, a maleta contendo a arma foi localizada no colchão do acusado, o qual, durante a abordagem, a todo tempo se mostrou nervoso e mexendo no referido local. Ademais, no momento da abordagem, o acusado afirmou aos policiais que a arma era de sua propriedade, destinada para a sua defesa pessoal. 



    A defesa não logrou êxito em demonstrar que a arma pertencia ao irmão do acusado, uma vez que o acusado não fez prova da dívida do pai do seu irmão ou ainda que tal arma foi entregue a título de pagamento, tampouco que foi colocada sob o seu colchão sem o seu devido conhecimento. 



    O depoimento de André e o interrogatório do acusado são contrários às provas dos autos. Salienta-se que André sequer soube informar o nome da pessoa que lhe devia, apresentando alegações desprovidas de verossimilhança



    Assim, face às provas colhidas nos autos e o relato das testemunhas, não há qualquer dúvida de ter o acusado praticado o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12, Lei 10826/03. 



          Compulsando-se os autos, percebe-se que a pretensão punitiva merece guarida. Foram produzidas provas sob a égide do contraditório e da ampla defesa. 



    Imprescindível observar, neste ponto, que houve a consumação do delito, já que a arma de fogo foi encontrada no interior da residência do acusado. 



          Observa-se, por fim, que o réu possuía plenas condições de compreender o caráter criminoso de sua conduta, podendo determinar-se de acordo com tal entendimento, de forma que conhecia a ilicitude do fato por ele praticado, dele se exigindo conduta diversa. 



    Resta demonstrado o dolo do réu F. J. A. M., de manter sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da sua residência, conduta esta tipificada no artigo 12, da lei 10826/03. 



    Em relação ao terceiro fato descrito na denúncia, tem-se que, de acordo com os depoimentos colhidos na instrução criminal, bem como os elementos trazidos pelo inquérito policial, o panorama do crime é evidente: o réu F. J. A. M. praticou o delito de receptação qualificada, eis que tinha sob a sua posse, em proveito próprio, uma pistola, marca Taurus, calibre 40, nº de série 3892549, municiada e alimentada, pertencente ao DEPEN/PR, sabendo ser produto de crime. 



    Com base nas provas contidas nos autos, consubstanciadas ainda pela confissão do acusado, tem-se que o réu é o autor do crime de receptação qualificada. 



    Não há dúvidas de que o crime foi praticado pelo réu, tendo em vista que ocultava a arma de fogo embaixo do seu colchão, inclusive dentro de uma maleta, a arma de fogo apreendida, identificada com o brasão do DEPEN/PR. 



    Ademais, deve ser afastada a tese do acusado, que desconhecia a origem ilícita da arma de fogo, tendo em vista que por ele foi alegado, perante os policiais, que a arma era utilizada para a sua defesa pessoal, tratando-se de armamento furtado, devidamente identificado pelas insígnias do Governo do Estado do Paraná e do DEPEN, conforme laudo de seq. 231.1. 



    Sendo assim, face às provas colhidas nos autos e o relato das testemunhas, não há qualquer dúvida de ter o acusado praticado o crime de receptação qualificada – art. 180, § 6º, CP. 



    Assim, nota-se que o réu cometeu o delito de receptação, o que, apesar de depender da prática de um crime anterior, não é exigível a condenação prévia por tal delito. Assim dispõe a doutrina:



    [...]



    Ainda, configura-se o delito de receptação, eis que o acusado ficou na posse do bem, sabendo ser proveniente de crime, visando o proveito próprio.



       Compulsando-se os autos, percebe-se que a pretensão punitiva merece guarida. Foram produzidas provas sob a égide do contraditório e da ampla defesa. 



    Imprescindível observar, neste ponto, que houve a consumação do delito, já que o bem estava na posse do acusado. 



    Observa-se, por fim, que o réu possuía plenas condições de compreender o caráter criminoso de sua conduta, podendo determinar-se de acordo com tal entendimento, de forma que conhecia a ilicitude do fato por ele praticado, dele se exigindo conduta diversa. 



    Resta demonstrado o dolo do réu F. J. A. M., de adquirir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, tratando-se, ainda, de bem de patrimônio do Estado do Paraná, conduta esta tipificada no artigo 180, § 6º, do Código Penal”.



    O Tribunal de origem, ao julgar a revisão criminal manteve a condenação, pelas razões a seguir (fls. 498-513, destaquei):



    Depreende-se claramente da ação revisional que a defesa pretende o reexame do conjunto probatório, tanto é verdade que a peça apresentada é praticamente idêntica às razões de apelação – mov. 255.1, possuindo até os mesmos pedidos. Todavia, na seara eleita, não se admite a reavaliação de questões amplamente debatidas em primeiro e segundo graus de jurisdição, como se fosse uma mera reprodução do recurso de apelação. 



    [...] 



    Ademais, a desconstituição de uma decisão judicial transitada em julgado não advém de simples alegação. Faz-se necessária a prova do que se está afirmando, com a demonstração inconteste da injustiça ocorrida na decisão revisanda e apresentação de elementos hábeis a demonstrar o alegado, o que não ocorre na hipótese em comento. 



    [...] 



    Ora, as alegações do sentenciado não bastam para desconstituir uma decisão judicial transitada em julgado sob o fundamento de que a condenação se deu de forma contrária a texto de lei ou à evidência dos autos, sendo necessário que seja apresentada, de maneira incontestável, a injustiça ocorrida na decisão revisanda. 



    [...] 



    Como já adiantado,o requerente limitou-se a questionar o conjunto probatório já existente, sem indicar qualquer erro ou injustiça quando da prolação e manutenção do decreto condenatório. Sobre as novas declarações das testemunhas, necessário frisar que elas somente podem ser consideradas como provas capazes de infirmar o édito condenatório se forem colhidas por meio de procedimento próprio, denominado justificação criminal (art. 381, § 5º do CPC, aplicável por analogia, nos termos do art. 3º do CPP). 



    Portanto, é imperioso que tal prova seja submetida ao crivo do contraditório e com a indispensável presença ao ato de representante do Ministério Público. 



    Outrossim, percebe-se que tais depoimentos são idênticos aos esclarecimentos prestados em solo judicial, não se tratando de prova nova surgida após a condenação. 



    A propósito, reporta-se a excerto trecho do parecer da d. Procuradora de Justiça: “Note-se que a sentença penal condenatória e o acórdão encontram-se embasados em elementos probatórios validamente produzidos sob o manto do contraditório e ampla defesa, oportunidade em que o Juízo, através de cognição exauriente, concluiu pela responsabilidade criminal do réu. 



    Ademais, a Defesa não apresentou novas provas ou fundamentos hábeis a alterar o conteúdo da decisão condenatória –já transitada em julgado –pretendendo apenas nova discussão acerca das provas produzidas em Juízo, o que, obviamente, transcende os limites da Revisão Criminal. Com efeito, da análise do contido nos documentos de mov. 1.2-5, percebe-se que as testemunhas Leonardo Bressani e André Pórfírio do Santos apenas repetiram o que já haviam noticiado perante o juízo na ocasião da audiência de instrução. Demonstra o requerente, neste sentido, apenas o inconformismo com a decisão judicial prolatada em seu desfavor, buscando, por meio da presente Revisão (ação autônoma inadequada para esse propósito), alterá-la. Logo, é possível concluir que a pretensão revisional foi utilizada pelo requerente como novo recurso de apelação, na medida em que busca rediscutir questões já analisadas no juízo de conhecimento”.



    Pelos trechos anteriormente transcritos, verifico que as instâncias ordinárias, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos a ensejar a condenação do acusado pelos crimes descritos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, 12 da Lei n. 10.826/2003 e 180, § 6º, do Código Penal. 



    Relembro que a jurisprudência deste Superior Tribunal, é firme em assinalar que os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório, sobretudo quando colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o pálio do contraditório e corroborados pelos demais elementos de prova.



    Exemplificativamente (...)



    Assim, para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo quanto a ambos os delitos – como pretende a defesa –, seria necessário, nesta oportunidade, realizar aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável nos estreitos limites de cognição desta ação constitucional. 



    As duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendem não ser cabível, em habeas corpus, o reexame aprofundado de fatos e provas para acolher o pedido de absolvição. Nesse sentido, cito o seguinte julgado (...)



    Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida" (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019).



    O Tribunal a quo negou o benefício à paciente em razão de seus maus antecedentes; dessa forma, diante da vedação legal expressa, não vejo como aplicar a causa de diminuição de pena.  



    Ilustrativamente (...)



    Assim, porque concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência da referida minorante, não identifico constrangimento ilegal.



    Por fim, infrutíferas as teses recursais, permanecem inalterados os regimes inicial fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a de detenção e a impossibilidade de substituição da reprimenda, nos termos dos arts. 33, § 2º, "b" e § 3º, e 44 do CP.



    À vista do exposto, denego a ordem”.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente